Tribunal: TJDFT
Processo: 20181510017668APR
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO M. P. E DO RÉU. CONTRADIÇÃO QUANTO A TERMO UTILIZADO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ESCLARECIDA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO M. P. D. F. T. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU.
1. Uma vez constatada contradição de termo no acórdão, imperioso saná-lo por meio dos embargos declaratórios.
2. Dado provimento aos Embargos de Declaração do M. P. e dado parcial provimento aos Embargos de Declaração do réu, a fim de sanar a contradição alegada no acórdão, sem efeitos modificativos.